Tribunal: STF
Processo: ARE 1534820
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso, tendo em vista a ausência de preliminar fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional, bem como a inexistência de ofensa direta à Constituição (doc. 549).



    O embargante sustenta, no entanto, que:



    A decisão embargada sustentou que não foi demonstrada a relevância da questão constitucional, sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, e que as alegações apresentadas foram genéricas, sem particularizar a matéria em exame. 



    Todavia, com a devida vênia, há na análise, pois a relevância da matéria foi devidamente demonstrada, conforme se extrai do próprio contexto fático e jurídico delineado.



    Argumentou-se no recurso que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria no leading case Recurso Extraordinário n. 1.177.984/SP (Tema 1185/STF), que trata da obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, sob pena de ilicitude da prova, reforçando a necessidade de enfrentamento da questão nos presentes autos (doc. 553, p. 1). 



    Ao final, requer:



    Diante de todas as omissões apontadas, requer o Embargante: 



     a) O reconhecimento da omissão na decisão embargada, com o devido esclarecimento de que a matéria já teve repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1185; 



    b) O reconhecimento da omissão quanto à demonstração do prejuízo; 



    c) O efeito modificativo dos embargos, para que seja reconsiderada a decisão e conhecido o Recurso Extraordinário; 



    d) O processamento do feito com observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, garantindo-se ao embargante a possibilidade de sustentação oral, caso necessário.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



     



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que a decisão embargada foi bem clara em relação à ausência do pressuposto intrínseco do recurso extraordinário:



    [...] o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil (doc. 549, p. 3).



    Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, portanto, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Assim, o recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III - Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.467.473 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados (ARE 1.386.925 AgRSegundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023 — grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.408.352 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator